Tribunal: TJMT
Processo: 1040050-08.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040050-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CATARINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.048.371-27 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de
A
córdão que
proveu
Recurso de Apelação
da Embargada, afastou a prejudicial

de
prescrição da pretensão de cobrança de indenização do seguro DPVAT, cass
ou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A Embargante sustenta contradição ao fundamento de que a
Embargada tinha
ciência inequívoca da invalidez permanente antes da propositura da
A
ção, por ter formulado requerimento administrativo, ajuizado demanda indenizatória e convivido por anos com limitações físicas decorrentes do acidente. Alega, ainda, omissão quanto à distinção entre a percepção das sequelas e o conhecimento técnico da invalidez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o
Colegiado
incorreu em contradição ao afastar a prescrição da pretensão securitária; e (
ii
) se h
á
omissão quanto à análise da diferença entre a percepção das limitações físicas e a ciência inequívoca da invalidez permanente para fins de definição do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
; são
inadequados para rediscutir matéria já decidida ou provocar novo julgamento da causa.

4. No

A
córdão embargado
, o Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança do seguro DPVAT, à luz
do Verbete
278 d
a Súmula do
STJ e da tese firmada no REsp n.º 1.388.030/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Está
consignado que a consolidação biológica da lesão não se confunde com a ciência inequívoca da invalidez permanente, po
is são
fenômenos distintos: o primeiro, de natureza médico-biológica; o segundo, de natureza jurídico-cognitiva.

6.
Não há contradição interna no julgado ao reconhecer a existência de sequelas e limitações físicas e, simultaneamente, concluir que tais circunstâncias, desacompanhadas de laudo médico conclusivo anterior à demanda, não são suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez permanente exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Inexiste omissão quando o próprio fundamento do
A
córdão consiste na distinção entre a percepção subjetiva de dores, limitações funcionais e dificuldades de locomoção e a ciência jurídica do caráter permanente da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do entendimento jurídico adotado no acórdão.
2.
Não há omissão ou contradição quando o Colegiado enfrenta expressamente a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição e expõe, de forma
clara, coerente e
fundamentada, as razões pelas quais
afastou a prejudicial de mérito
.”

________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CC,
art. 206, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Súmulas 278 e 405
;
Temas 668 e 875.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S
.
A
.
em virtude do
A
córdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Ana Catarine da Silva
,
cassou
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

A Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado ao afastar a prejudicial de prescrição sob o fundamento de que a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu com a elaboração do laudo pericial.

Argumenta que
a Embargada tinha
conhecimento das sequelas decorrentes do acidente muito antes da produção da prova técnica, porquanto convivia com limitações físicas permanentes, formulou requerimento administrativo de indenização securitária e posteriormente ajuizou a demanda com fundamento na alegada invalidez.

Afirma que
o Colegiado
deixou de distinguir o desconhecimento técnico acerca do percentual indenizável ou da classificação da invalidez da percepção pessoal das limitações físicas decorrentes das lesões sofridas.

Sustenta que as sequelas apontadas pelo perito judicial
,
dores, dificuldade de locomoção, marcha claudicante e limitações funcionais
,
eram perceptíveis pela
Embargada
, circunstância incompatível com a conclusão de
que não tinha
ciência inequívoca da invalidez.

Assevera
que a conclusão adotada pelo Colegiado permite que o termo inicial da prescrição fique sujeito exclusivamente à vontade da vítima, em
afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Alega que, considerada a data de consolidação das lesões indicada no laudo pericial (03/03/2018), a
pretensão formulada na Ação
ajuizada em 07/09/2024
está
prescrita.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, restabelecendo-se a sentença.

Subsidiariamente, postula o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 370038372, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que os Embargos devem ser rejeitados.

Em resumo, a Seguradora alega que o Acórdão é

contraditório
ao concluir pela ausência de ciência inequívoca da invalidez permanente, embora a
Embargada
tenha formulado requerimento administrativo, ajuizado a demanda e convivido durante anos com limitações físicas decorrentes do acidente.

Sustenta, ainda, omissão quanto à distinção entre o desconhecimento técnico acerca do percentual de invalidez e a percepção pessoal das limitações físicas experimentadas pela vítima.

A leitura do decisum embargado deixa evidente que o Colegiado
enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança do seguro DPVAT
e delimitou
a controvérsia sob a ótica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Súmula 278 e do entendimento firmado no REsp n.º 1.388.030/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Temas 668 e 875)

Com efeito, consta
de forma clara e expressa que a consolidação biológica da lesão não se confunde com a ciência inequívoca da invalidez permanente para fins de contagem do prazo prescricional.

No voto condutor está
consign
ado
que a primeira corresponde a fenômeno médico-biológico passível de reconstrução retrospectiva pelo
expert
, ao passo que a segunda representa fato jurídico relacionado ao momento em que o segurado adquire conhecimento seguro acerca do caráter permanente da sequela e de sua relevância indenizatória.

A partir dessa premissa, o Colegiado concluiu que a estimativa pericial de consolidação da lesão em 03/03/2018 não
é
suficiente, por si só, para fixar o termo inicial da prescrição, uma vez que inexistia documento médico anterior à propositura da
A
ção apto a demonstrar que, naquela ocasião, a autora
tinha
ciência inequívoca da invalidez permanente.

Logo, não procede
a alegada
contradição.

De acordo com a Embargante, é
incompatível a conclusão de que a
Embargada
não
tinha
ciência inequívoca da invalidez, ao mesmo tempo em que
formulou requerimento administrativo e ajuizou
A
ção pleiteando indenização securitária.

Todavia, a contradição apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, verificada quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não é o que
se constata, pois o Colegiado
reconheceu expressamente que a
Embargada
apresentava sequelas e limitações físicas, mas concluiu que tais circunstâncias, desacompanhadas de laudo médico conclusivo anterior à demanda, não
são
suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez permanente exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de premissa jurídica adotada pelo Colegiado para solução da controvérsia, cuja correção ou incorreção não pode ser revista pela estreita via dos Embargos de Declaração.

Em relação à propalada omissão, melhor sorte não lhe assiste.

A Embargante sustenta que o julgado deixou de enfrentar a distinção entre o conhecimento técnico acerca da quantificação da invalidez e a percepção cotidiana das limitações físicas decorrentes das lesões.

Entretanto, foi justamente essa distinção que serviu de fundamento para o afastamento da
prejudicial de
prescrição.

No voto
condutor registrou
-se
expressamente que a percepção de dores, limitações funcionais ou dificuldades de locomoção não se confunde com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de definição do termo inicial da prescrição.

Ainda está consignado
, que a inexistência de documento médico conclusivo anterior à
A
ção imped
e
a fixação do marco prescricional na data estimada de consolidação da lesão, distinguindo claramente a percepção subjetiva
das limitações físicas da ciência jurídica exigida pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a questão apontada pela Embargante não foi ignorada pelo Colegiado, mas efetivamente apreciada e decidida em sentido contrário ao pretendido.

Relembro que o
inconformismo da parte com a interpretação adotada não configura omissão.

Verifica-se, portanto, que os Embargos de Declaração buscam, em verdade, rediscutir a fundamentação adotada
no A
córdão e obter novo pronunciamento acerca do marco inicial da prescrição, finalidade incompatível com os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento,
é necessário relembrar
que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais in
dicados
pelas partes quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela Embargante para fins de prequestionamento, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Por fim, no que tange
ao
pedido da Embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, deve ser indeferido, pois a
“Corte Superior já firmou o entendimento de que, na primeira oportunidade, é descabida a multa em referência quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração.”
(REsp n. 2.238.101/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026